Tribunal: STF
Processo: ARE 1478007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 808 DO A. STF. JUROS DE MORA DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES. 1. Não se desconhece o julgamento proferido em sede de repercussão geral – Tema nº 808 pelo A. Supremo Tribunal Federal, no qual se reconheceu a não incidência do imposto de renda pessoa física sobre os juros moratórios decorrentes do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 2. Ocorre que, o caso dos autos difere das razões de decidir daquele precedente qualificado, demonstrando-se como patente distinguishing do quanto naquele reconhecido. 3. Isto porque, o tema debatido nos autos refere-se ao pagamento de juros moratórios, decorrente do não adimplemento do contrato celebrado entre o contribuinte e instituição financeira, acerca da aquisição e venda de ações de determinada pessoa jurídica. 4. Juízo negativo de retratação.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º e 153, III, ambos da CF. Sustenta, em essência, “não se sujeitar ao recolhimento do imposto de renda sobre os valores recebidos por meio do processo judicial n°0373604-98.2009.8.19.0001 a titulo de juros moratórios”.



    Em 22 de fevereiro de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    RODRIGO NICOLAU PUGA interpôs Recurso Extraordinário, apontando contrariedade aos artigos 153, III, 145, § 1º da CF, aduzindo a inconstitucionalidade da incidência de IRPF sobre os valores auferidos a título de juros de mora, decorrentes do não adimplemento do contrato celebrado entre o contribuinte e instituição financeira, acerca da aquisição e venda de ações de determinada pessoa jurídica. 



    Esta Vice-Presidência não admitiu o recurso extraordinário, fundamentando-se na natureza infraconstitucional da matéria tratada. Assentou a existência de entre o caso em discussão distinguishing e o tema 808 de repercussão geral, destacando-se que, na hipótese, os juros moratórios são decorrentes do não adimplemento do contrato celebrado entre o contribuinte e instituição financeira, ao passo que, no tema 808, os juros moratórios são devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 



    Considerando que a matéria tratada tem natureza infraconstitucional e não se amolda ao tema 808 de repercussão geral, o recurso extraordinário foi inadmitido, não se cogitando, neste aspecto, em negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, "b", do CPC. 



    Assim, uma vez que o agravo do art. 1.042 foi interposto contra decisão que negou admissibilidade ao recurso extraordinário, determino a restituição dos autos ao C. STF para julgamento do referido recurso. 



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário está fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, de modo que o RE não foi admitido (e-doc. 15).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. JUROS DE MORA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.3.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há que se falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 841.269-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente